Tribunal: STF
Processo: HC 245340
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Excesso de prazo para a formação da culpa. Complexidade do feito. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Edijan Cavalcanti de Brito, Gefferson Oliveira Paes e Igor Cesar Cavalcanti Bezerra contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça exarado nos autos do HC 893.275/PE e contra decisão monocrática do Relator do RHC 195.172/PE, que indeferiu a liminar (eventos 5, fls. 33-4, e 10).



    Os pacientes foram presos preventivamente e pronunciados pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II, III e IV, e art. 121, §2º, II, III e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal) (evento 8, fls. 32-4).



    No presente writ, a Defesa sustenta excesso de prazo para formação da culpa, custodiados os pacientes há mais de 05 anos. Alega que “os pacientes encontram-se encarcerados por tempo superior ao razoável para julgamento, sem que a defesa tenha contribuído para a excessiva demora.”. Argumenta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Requer, em medida liminar, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    É o relatório. Decido.



    Quanto ao HC 893.275/PE (evento 10), transcrevo a ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. VÁRIOS VOLUMES A SEREM DIGITALIZADOS. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 



    2. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 



    3. No caso, como visto, as instâncias primevas concluíram pela ausência de excesso de prazo, consignando que a decisão de pronúncia foi anulada no julgamento do recurso em sentido estrito ocorrido em 24/11/2022, sendo determinado que nova decisão fosse prolatada. O trânsito em julgado do recurso ocorreu em 23/1/2023, sendo o processo baixado para o Juízo de origem em 14/2/2023. Posteriormente, em 17/3/2023 foi proferida nova decisão pronunciando e mantendo a prisão preventiva dos réus. Os pacientes ingressaram com novo Recurso em Sentido Estrito, o qual foi recebido no dia 9/8/2023. Ademais, conforme as informações prestadas pelo Tribunal de origem, no dia 21/09/2023 o magistrado proferiu decisão de manutenção da prisão dos pacientes. A referida decisão foi publicada e logo em seguida, mais precisamente no dia 25/09/2023, os autos físicos foram remetidos à Central de digitalização do TJPE. Neste ponto, cabe a observação de que a remessa dos processos físicos para a Central de Digitalização é uma etapa crucial para viabilizar a migração dos autos para o sistema PJE (Processo Judicial Eletrônico). Essa iniciativa é de extrema importância, pois visa facilitar significativamente o acesso à justiça por meio de um ambiente virtual mais eficiente. No entanto, é imperativo considerar que essa tarefa demanda um tempo considerável, dada a complexidade envolvida nas diversas fases e procedimentos necessários para a transição do formato físico para o eletrônico. Essa temporária diligência é fundamental para garantir uma transição precisa e eficaz, resultando, a longo prazo, em benefícios substanciais no que tange à celeridade e acessibilidade no trâmite processual (e-STJ fl. 103/104). Ressaltou, ainda a Corte a quo, que o processo possui, no mínimo, seis volumes e mais de 1200 páginas, sendo, por isso, a digitalização e posterior migração para o sistema PJE de alta complexidade. 



    4. Tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



     De todo modo, as instâncias anteriores não reconheceram o alegado excesso de prazo na formação da culpa. A Corte Estadual não divisou ilegalidade no prazo prisional, tendo em vista que (evento 16):



    “(...)



    Cumpre registrar que a alegação de ilegalidade da prisão cautelar por excesso de prazo deve ser analisada de acordo com as peculiaridades do caso concreto, não resultando da simples soma aritmética dos prazos abstratamente previstos na lei processual penal, porquanto tais prazos não são absolutos, mas parâmetros para efetivação do direito à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CR) e do princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CR), ao evitar a antecipação executória da sanção penal. 



    Analisando aos autos do processo principal e as informações prestadas pela autoridade coatora, constato que esta consignou que o processo vem tramitando regularmente, sendo forçoso observar que envolve algumas peculiaridades, tais como a pluralidade de réus.



    A demora na tramitação deste caso específico decorre da sua complexidade intrínseca, principalmente devido à presença de múltiplos réus. Essa pluralidade de envolvidos exige um tempo adicional para garantir a consideração adequada de todos os aspectos pertinentes e proporcionar a cada parte a oportunidade necessária para apresentar suas argumentações.  O processo vem tramitando de forma regular, e, diferentemente do que aduziu o impetrante, a marcha processual está sendo impulsionada, não se havendo de falar em excesso de prazo por desídia do juízo. 



    Ademais é importante salientar que no momento inicial da persecução penal se vivenciava um período de recrudescimento das medidas sanitárias decorrentes da pandemia de Covid-19, assim há de se ponderar a respeito dos atrasos provocados no andamento dos processos em geral, em particular, os que tramitavam por meio físico. Configurado este motivo de força maior, que afetou a realização de atos jurisdicionais em todas as esferas do Poder Judiciário, houve também notório atraso na marcha processual, sem que tal fato possa ser imputado como desídia do juízo a quo. 



    Embora o impetrante alegue a existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo é importante observar que a instrução criminal já foi encerrada e os réus inicialmente pronunciados em 06/12/2021. 



    A decisão de pronúncia foi anulada no julgamento do recurso em sentido estrito - RESE nº 0573310-4, ocorrido em 24/11/2022, sendo determinado que nova decisão fosse prolatada. 



    Em consulta à movimentação do RESE verifica-se que o trânsito em julgado do recurso ocorreu em 23/01/2023 e o processo foi baixado para o Juízo de origem em 14/02/2023. 



    Em análise ao sistema Judwin 1º grau, tem que em 17/03/2023 foi proferida nova decisão pronunciando e mantendo a prisão preventiva dos réus. Inconformados, os pacientes ingressaram com novo Recurso em Sentido Estrito, o qual foi recebido no dia 09/08/2023. Por fim, verifica-se que no dia 21/09/2023 o magistrado proferiu decisão de manutenção da prisão dos pacientes. A referida decisão foi publicada e logo em seguida, mais precisamente no dia 25/09/2023, os autos físicos foram remetidos à Central de digitalização do TJPE. 



    Neste ponto, cabe a observação de que a remessa dos processos físicos para a Central de Digitalização é uma etapa crucial para viabilizar a migração dos autos para o sistema PJE (Processo Judicial Eletrônico). Essa iniciativa é de extrema importância, pois visa facilitar significativamente o acesso à justiça por meio de um ambiente virtual mais eficiente. No entanto, é imperativo considerar que essa tarefa demanda um tempo considerável, dada a complexidade envolvida nas diversas fases e procedimentos necessários para a transição do formato físico para o eletrônico. Essa temporária diligência é fundamental para garantir uma transição precisa e eficaz, resultando, a longo prazo, em benefícios substanciais no que tange à celeridade e acessibilidade no trâmite processual. 



    É relevante destacar que o processo em foco apresenta peculiaridades significativas nesse contexto. Segundo dados obtidos a partir do sistema Judwin 1º grau, o processo em comento é composto por no mínimo, seis volumes e mais de 1200 páginas. Assim sendo, por óbvio, a digitalização e subsequente migração para o sistema PJE assumem uma complexidade ainda maior. 



    Assim, quanto ao excesso de prazo alegado, observo que os rigores temporais estabelecidos em lei devem ser atenuados à luz do princípio constitucional da razoável duração do processo (do qual é correlato o princípio da duração razoável da prisão cautelar) e do critério da proporcionalidade (a considerar a natureza e a pena cominada em abstrato no tipo penal infringido), de forma que o prazo global para o encerramento da fase instrutória e julgamento da ação penal não é absoluto nem se restringe à simples soma aritmética de prazos processuais, podendo ser admitida a dilação nos casos em que a demora é justificada por situações excepcionais, é causada pelo acusado ou por sua defesa ou, ainda, se situa dentro de parâmetros aceitáveis. 



    Conforme reiterado entendimento jurisprudencial, o prazo para conclusão da instrução criminal, além de ser fixado para impor ao julgado determinados parâmetros de celeridade a serem adotados no processamento e julgamento da causa, orienta-se pelo critério da razoabilidade, previsto expressamente na Constituição da República e na legislação infraconstitucional. 



    Seguindo o referido critério – o qual, por óbvio, não estabelece prazo peremptório – deve-se atentar aos fatos ensejadores da mora e não apenas ao atraso ocorrido, para averiguar se o prolongamento é aceitável ou não, o que não é o caso. 



    É cediço que os prazos previstos abstratamente na lei processual penal para a conclusão dos feitos não são peremptórios, e só há o reconhecimento de excesso prazal, quando injustificadamente o Estado-Juiz ou a acusação provoquem o atraso na tramitação processual. Com efeito, a jurisprudência do STJ é firme em asseverar que: "O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. (Precedentes do STF e do STJ)" (RHC n. 58.274/ES, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 17/9/2015).



    (...).



    Não havendo notícia de ato procrastinatório por parte das autoridades públicas e observando-se as particularidades e especificidades da causa, não há falar em excesso de prazo, verificando-se que o feito está com o andamento regular. 



    A gravidade do delito em questão é acentuada, tornando-se imperativo considerar a situação dos pacientes, que enfrentam acusações relacionadas a homicídios. A reiteração de condutas criminosas dos pacientes, aliada à natureza dos crimes pelos quais respondem, ressalta a necessidade de uma análise criteriosa para garantir a segurança da sociedade e a adequada condução do processo judicial. 



    Pois bem, o que emerge dos autos é que a autoridade judiciária encontra-se impulsionando o feito, tendo proferido nova sentença de pronúncia tão logo os autos retornaram do 2º grau, sendo célere em analisar e decidir os reiterados pedidos acostados aos autos, e tendo, inclusive, prestado informação de que processo encontra-se com o trâmite regular, reiterando a informação de que os autos estão com remessa para fins de digitalização/migração para o sistema PJE, desde 25/09/2023, razão pela qual a Secretaria do Juízo solicitou via e-mail prioridade e celeridade no procedimento, por se tratar de processo de réu preso, o que demonstra que não há desídia por parte da autoridade apontada como coatora. 



    Nesse contexto, como já ressaltado, considerando a complexidade do processo de origem e a gravidade concreta do crime praticado, tenho que a prisão provisória decretada ainda não se encontra eivada de ilegalidade, na medida em que o Juízo e a Acusação estão empreendendo esforços para impulsionar a tramitação do feito.



    (...).



    Ainda em análise ao processo, observa-se que o juízo monocrático de 1º grau se baseou em elementos concretos presentes nos autos para denotar a existência dos requisitos insculpidos no art. 312 do CPP (prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria), bem como dos fundamentos (garantia da ordem pública e aplicação da lei penal). 



    Além disso, as decisões proferidas pelo Juízo apontado como coator destacaram de forma suficiente o periculum libertatis dos pacientes, evidenciando a gravidade em concreto das condutas que lhes foram imputadas, o que denota comportamento merecedor da cautelar imposta, restando a prisão cautelar plenamente justificada. 



    Deste modo, não se faz configurada, portanto, sob qualquer desses aspectos, coação extralegal à liberdade de locomoção do paciente.



    Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, DENEGO a ordem de habeas corpus. 



    Por fim, não obstante a denegação da ordem, DETERMINO que seja expedido ofício ao juízo processante para que promova todos os expedientes necessários para que se garanta uma tramitação processual célere até a ultimação do feito, com a devida prioridade.”



    Na mesma toada, o Superior Tribunal de Justiça, ao ratificar a decisão da instância antecedente, destacou que (evento 5):



    “No caso, busca-se a revogação da prisão dos agravantes por excesso de prazo, pronunciados pela prática do crime de homicídio qualificado.



    (...).



    No caso, como visto, as instâncias primevas concluíram pela ausência de excesso de prazo, consignando que a decisão de pronúncia foi anulada no julgamento do recurso em sentido estrito ocorrido em 24/11/2022, sendo determinado que nova decisão fosse prolatada. O trânsito em julgado do recurso ocorreu em 23/1/2023, sendo o processo baixado para o Juízo de origem em 14/2/2023. Posteriormente, em 17/3/2023 foi proferida nova decisão pronunciando e mantendo a prisão preventiva dos réus. Os pacientes ingressaram com novo Recurso em Sentido Estrito, o qual foi recebido no dia 9/8/2023. Ademais, conforme as informações prestadas pelo Tribunal de origem, no dia 21/09/2023 o magistrado proferiu decisão de manutenção da prisão dos pacientes. A referida decisão foi publicada e logo em seguida, mais precisamente no dia 25/09/2023, os autos físicos foram remetidos à Central de digitalização do TJPE. Neste ponto, cabe a observação de que a remessa dos processos físicos para a Central de Digitalização é uma etapa crucial para viabilizar a migração dos autos para o sistema PJE (Processo Judicial Eletrônico). Essa iniciativa é de extrema importância, pois visa facilitar significativamente o acesso à justiça por meio de um ambiente virtual mais eficiente. No entanto, é imperativo considerar que essa tarefa demanda um tempo considerável, dada a complexidade envolvida nas diversas fases e procedimentos necessários para a transição do formato físico para o eletrônico. Essa temporária diligência é fundamental para garantir uma transição precisa e eficaz, resultando, a longo prazo, em benefícios substanciais no que tange à celeridade e acessibilidade no trâmite processual (e-STJ fl. 103/104). 



    Ressaltou, ainda a Corte a quo, que o processo possui, no mínimo, seis volumes e mais de 1200 páginas, sendo, por isso, a digitalização e posterior migração para o sistema PJE de alta complexidade. 



    Dessa forma, verifica-se que o processo tem seguido seu curso regular, não havendo que se falar em desídia por parte desse Juízo Processante, nem excesso de prazo, sobretudo ao considerar as dificuldades e circunstâncias deveras complexas que envolvem o caso concreto .



    (...).



    Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.”



    Desse modo, o ato dito coator encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que em casos penais mais complexos, envolvendo crimes de acentuada gravidade, como na hipótese, é tolerável alguma demora (HC 107.629/PB, Redatora para o acórdão Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 15.3.2012). 



    A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. De acordo com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, a análise do excesso de prazo para encerramento da instrução criminal deve compreender, observados os postulados de proporcionalidade e razoabilidade, a complexidade do feito, a pluralidade de investigados e de fatos delituosos, as diligências adotadas pelo juízo e os eventuais atos procrastinatórios da defesa.



    Nesse sentido: “As particularidades da situação concreta e a inexistência de comprovação de desídia do Poder Judiciário têm o condão de infirmar a argumentação relativa ao excesso de prazo. Precedentes: HC nº 204.634-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 18/3/2022; RHC nº 206.881-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 11/11/2021; RHC nº 132.322, Segunda Turma Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 7/4/2016; e HC nº 131.055, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 8/3/2016” (HC 236.959-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.3.2024); “A jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É preciso apurar se há, inclusive, circunstâncias que exigem uma elasticidade da marcha processual, como no procedimento do Júri” (HC 230.676-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.9.2023); “A constatação de eventual demora injustificada na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, depende das condições objetivas da causa, sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada” (HC 239.507-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 26.7.2024); “O constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa somente deve ser reconhecido quando houver demora injustificada no alongar da tramitação processual, que, em regra, desafia abuso ou desídia das autoridades públicas” (HC 240.296-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 08.7.2024); “Este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem entendido inexistir excesso de prazo no processamento do recurso interposto, quando a demora é devidamente justificada pelas peculiaridades do caso concreto, consoante os seguintes julgados: HC 141.423/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 03/10/2017; HC 134.383/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/12/2016; HC 120.235/SP, Rel. p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 01/08/2016 e RHC 132.322/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 07/04/2016” (RHC 240.840-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.6.2024).



    Na hipótese, não se identifica uma tramitação irrazoável do feito imputável ao aparelho judiciário, nem ‘situação anômala que compromete a efetividade do processo’ ou ‘desprezo estatal pela liberdade do cidadão’ (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello). 



    Inexiste, pois, manifesta ilegalidade ou flagrante arbitrariedade passível de correção nesta via excepcional. 



    Quanto ao RHC 195.172/PE (evento 5, fls. 33-4), transcrevo a decisão:



    “(...).



    A liminar em habeas corpus, bem como em recurso em habeas corpus, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa a minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto. 



    Em um juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência. 



    Com efeito, o alegado excesso de prazo não pode ser apreciado apenas pela soma aritmética dos prazos, pois o processo penal é dinâmico, com vários incidentes, podendo sofrer empeços diversos, provocados inclusive pela defesa. Por isso, indispensáveis as informações atualizadas, nesses casos.  



    Assim, não obstante os argumentos apresentados, mostra-se imprescindível um exame mais aprofundado dos elementos de convicção carreados aos autos, inclusive das informações a serem prestadas, para se aferir o alegado constrangimento ilegal. 



    Ademais, o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito, o qual deverá ser apreciado em momento oportuno, por ocasião do julgamento definitivo do pedido. 



    Ante o exposto, indefiro a liminar”



    O Supremo Tribunal Federal sumulou o entendimento consolidado no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão de indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior (Súmula 691/STF). 



    No caso, a pretensão não merece conhecimento, pois ausente pronunciamento de mérito pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça no tocante à matéria trazida nestes autos, tendo sido apenas indeferido o requerimento de medida liminar. 



    Inviável, desse modo, a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido: HC 235.775-AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 23.02.2024; HC 235.963-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.2311-AgR/ES, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 06.02.2024; HC 228.904-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 09.10.2023; e HC 233.422-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 12.12.2023.



    Esta Suprema Corte, de fato, admite o abrandamento da Súmula 691/STF em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou teratologia, abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata ou de decisões manifestamente contrárias à jurisprudência desta Casa. 



    No entanto, ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, porquanto, de acordo com o ato dito coator, “Em um juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência. (...). Assim, não obstante os argumentos apresentados, mostra-se imprescindível um exame mais aprofundado dos elementos de convicção carreados aos autos, inclusive das informações a serem prestadas, para se aferir o alegado constrangimento ilegal.”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2024



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente